Tribunal: TJMT
Processo: 0004241-52.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004241-52.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUBESTACAO 138 DISTRITO INDUSTRIAL CUIABA - CNPJ: 37.465.036/0001-50 (APELANTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – INCORPORAÇÃO DA REDE DE TRANSMISSÃO – ASSEVERA AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL – INCORPORAÇÃO IMPOSITIVA – RESOLUÇÃO 229/06 ANEEL – IMPEDIMENTO DE INCORPORAÇÃO POR TER AUTORIZAÇÃO DO PODER CONCEDENTE – DOCUMENTO AUTORIZATIVO DEVE SER O DA NORMA REGENTE DA ANEEL – IMPEDIMENTO DE INCORPORAÇÃO AO MOTIVO DAS CONSTRUÇÕES E REDES ESTAREM EM PROPRIEDADES PARTICULARES – INOCORRÊNCIA – A INCORPORAÇÃO PRETENDIDA É SOMENTE AS REDES EM VIAS PÚBLICAS – PRECLUSÃO DO PRAZO ESTIPULADO PELA RESOLUÇÃO PARA FAZER A INCORPORAÇÃO – PEDIDO FEITO DENTRO DO PRAZO
– PROTELAÇÃO DA PARTE APELANTE PARA FAZER REALIZAR A INCORPORAÇÃO
–
RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Subestação 138 distrito industrial e outros
(
id
151558982
), visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação Declaratória c/c Obrigação de não fazer de n. 0004241-52.2016.8.11.0041
, ajuizada em desfavor da apelada
ENERGISA S.A
, a qual
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial, extinguindo o processo com resolução de mérito, bem como condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e verbas honorárias, que foram arbitradas em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas razões do recurso (Id 151558982), o Apelante sustenta que pretendida incorporação não pode ocorrer aos argumentos:
1)
inexistir previsão legal para que sejam incorporadas parcialmente as redes de energia e distribuição de 13,8 KV;
2)
ilegalidade da incorporação pelo fato do apelante ter autorização do Poder Concedente para construção e uso da subestação e suas redes de distribuição;
3)
o ativo ter sido construído em propriedade particular nos termos do
art. 4º da Resolução Normativa nº 229/06
;
4)
não ter a apelada manifestado interesse na incorporação a tempo e momento oportuno, e
;
5)
não ter havido a incorporação até prazo estipulado pela Res. nº 229/06, qual seja, 31.12.2015.

Foram apresentadas contrarrazões (id 151558986), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023